Tribunal: TJDFT
Processo: 0713843-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713843-24.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAQUIM EZEQUIEL MACHADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Joaquim Exequiel Machado contra a r. decisão de saneamento do Processo n. 0738259-87.2019.8.07.0001, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que acolheu a prescrição e determinou a continuidade do processo, nos seguintes termos (Id. 62221612 dos autos principais): “Vistos etc., Trata-se de ação de indenização por danos materiais movida por JOAQUIM EZEQUIEL MACHADO em desfavor de BANCO DO BRASIL. Pretende a condenação do réu a corrigir o saldo depositado em sua conta vinculada ao PASEP com utilização de índice e juros legais. Alega que que os valores depositados por força dos programas PASEP foram mal administrados e mal geridos pelo Banco do Brasil, responsável pela gestão/administração do programa, que deixou de aplicar os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor. Afirma que sofreu prejuízo de ordem financeira em razão de o réu ter aplicado correção monetária e juros remuneratórios de modo temerário, corroendo o valor depositado e deixando de remunerar o capital na forma devida. Requer a condenação do réu ao pagamento do valor devidamente corrigido. O Banco do Brasil foi citado e apresentou contestação arguindo preliminar de incompetência do Juízo, ilegitimidade passiva, prejudicial de prescrição e, no mérito, alegando, em síntese, que competia ao Ministério da Fazenda, através de Conselho Diretor constituído para gerir o fundo, determinar a forma de correção dos depósitos e os índices a serem aplicados para remuneração do capital. Argumenta ainda que o autor aplicou índices distintos daqueles determinados pela legislação. Sustenta que não houve qualquer irregularidade na correção do fundo e que o capital foi remunerado de acordo com o que determinava a lei de regência. Requer o acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido inicial. Decido. Preliminar de ilegitimidade passiva. Para que se configure a legitimidade do réu é necessário que exista relação de sujeição diante da pretensão deduzida pelo autor. Ensina Luiz Rodrigues Wambier: "Assim, como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquele que se afirma titular de determinado direito que precisa da tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima, para figurar no pólo passivo, aquele a quem caiba a observância do dever correlato àquele hipotético direito." (Curso Avançado de Processo Civil, Vol. 1, Ed. Revista dos Tribunais, pg. 140). Nesse descortino, e no que tange à ilegitimidade passiva “ad causam” invocada pelo réu, o caso é de rejeição. A parte autora invoca direitos que teriam como lastro conduta ilegal praticada pelo réu. E sustenta tal aspecto com base em alegação de que o réu não aplicou os índices determinados pelo Conselho Diretor do PASEP, causando perda do valor depositado ante a inflação e em razão da incidência de juros inferiores ao devido. Rejeito a preliminar. Preliminar de incompetência. Por alegar o autor que busca com a demanda a correção do saldo do PASEP nos exatos termos do que foi determinado pela União, através do Conselho Diretor do PASEP, essa não responde por eventual erro de aplicação dos índices legais por má gestão da instituição financeira. Assim, não havendo responsabilidade da União pela alegada má gestão do fundo, este Juízo tem competência para processamento e julgamento do feito. Rejeito a preliminar. Nega-se, com esse fundamento, o requerimento de chamamento ao processo, posto não responder a União, como dito, pela má gestão do fundo. Prejudicial de prescrição. O autor busca com a presente demanda indenização por danos materiais causados pela instituição financeira ao gerir mal o saldo do fundo PASEP, aplicando índices em desacordo com as normas de regência. Como a alegação é de que o réu não aplicou correção monetária corretamente e não aplicou índice de juros na forma determinada pela lei, a prescrição não atinge o fundo de direito. Havendo obrigação de trato sucessivo, a prescrição incide sobre as parcelas devidas e não sobre a pretensão reparatória propriamente dita. Trata-se de responsabilidade extracontratual, sendo o prazo prescricional regulado pelo art. 205, § 3o, inciso V, CPC. Assim, encontra-se prescrita a pretensão à correção monetária e incidência de juros relativas aos meses anteriores a 3 anos da data de distribuição da ação. Não aplica-se à hipótese o prazo quinquenal que atinge pretensões dirigidas contra a União Federal, conforme Recurso Especial no 1.205.277/PB. A pretensão do autor é indenizatória, como dito, em razão da má gestão do banco na administração do fundo, cujo fundamento é a prática de ação culposa que lhe causou dano de ordem patrimonial. Em razão de o autor buscar a condenação do réu ao pagamento de indenização por atos de má gestão praticados por pessoa jurídica de direito privado, a questão é regulada pelo Código Civil, aplicável às relações privadas. Repise-se que não se discute nestes autos a prática de qualquer ato por parte do Poder Público, mas somente a responsabilidade civil extracontratual de entidade financeira que, descumprindo legislação de regência, aplicou índices de correção menores do que aqueles determinados. Não merece guarida a alegação de que o autor somente tomou ciência do erro na correção do fundo no momento em que sacou o PASEP. A Lei Complementar n° 08/1970, que instituiu o PASEP, determinou ao Banco do Brasil a manutenção de contas individualizadas para cada servidor público, além de organização de cadastro geral de beneficiários do PASEP. Confira-se: Art. 5o - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. (...) § 6o - O Banco do Brasil S.A. organizará o cadastro geral dos beneficiários desta Lei Complementar. Assim, o autor tinha uma conta individual, à qual tinha acesso para acompanhar sua remuneração. O servidor não toma conhecimento de erro na correção e remuneração do valor depositado somente no momento do saque, mas pode acompanhar todo o período de evolução do saldo. De modos que pronuncio a prescrição trienal, estando prescrita a pretensão à correção de valores nos três anos anteriores à distribuição da ação. Provas Em especificação de provas, o réu pugnou pela produção de prova pericial. Mostra-se necessária a produção de prova pericial a fim de se verificar se a conta PASEP foi corrigida e acrescida de juros de mora na forma determinada pela legislação. Ante o exposto, nomeio como perito do Juízo o Sr. DANILLO CESAR BUENO PINTO, com dados no site deste Tribunal. Ficam as partes intimadas a indicarem seus assistentes técnicos, bem como a formularem seus quesitos no prazo de 15 dias. Após, intime-se o expert para que formule sua proposta de honorários, os quais deverão ser adiantados pela parte requerida nos termos do artigo 95 do CPC. Ficam as partes intimadas. BRASÍLIA, DF, 30 de abril de 2020 14:01:14.” Nas razões recursais, o Agravante argumenta que a causa de pedir consiste no descumprimento da obrigação de aplicar os índices oficiais de correção monetária do saldo do PASEP, por isso, atrai a prescrição do art. 205 do Código Civil, que é de 10 anos. Sustenta que deve ser aplicado ao caso o princípio da actio nata, segundo o qual a pretensão nasce a partir do conhecimento da violação do direito, que, no caso, se deu quando sacou o saldo de sua conta PASEP, em 10.8.2017. Informa que se aposentou em 2017 e ajuizou a ação em 2019, razão pela qual se mantém hígida sua pretensão. Por fim, pede a concessão de efeito suspensivo, tendo em vista a realização da perícia considerando o prazo prescricional declarado. No mérito, pede que seja provido o Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão a fim de afastar a declaração de prescrição. O preparo foi comprovado – Id. 16361004. O Agravo de Instrumento não foi conhecido, o que foi mantido em sede de Agravo Interno. O c. Superior Tribunal de Justiça reformou o Acórdão e determinou o julgamento do Agravo de Instrumento – Id. 29071246. Em razão de o eminente Des. Gilberto Pereira de Oliveira não mais compor a egrégia 3a Turma Cível, o Recurso foi a mim redistribuído. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, defende o Agravante que a causa de pedir consiste no descumprimento da obrigação de aplicar os índices oficiais de correção monetária ao saldo da sua conta PASEP, por isso, atrai o disposto no art. 205 do Código Civil, que estabelece o prazo prescricional de 10 anos. Sustenta que deve ser observado o princípio da actio nata, segundo o qual a pretensão nasce a partir do conhecimento da violação do direito, que se deu no momento que o Agravante sacou o saldo da sua conta PASEP, em 10.8.2017. No caso, o MM. Juiz a quo acolheu a prescrição trienal da pretensão de apurar os rendimentos no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). No caso em questão, não verifico probabilidade de dano grave ou de difícil reparação, visto que o laudo pericial já foi apresentado nos autos principais, razão pela qual não há prejuízo à Agravante em aguardar o julgamento do presente recurso. Todavia, é necessário observar que a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, na decisão que admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16), determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A nos processos que envolvam valores depositados em contas individuais do PASEP, nos termos do artigo 982, I, do Código de Processo Civil e do artigo 304, I, do RITJDFT. Desse modo, ao processo aplica-se o que foi decidido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16), devendo, pois, ser paralisado o seu curso enquanto não fixada tese pelo Tribunal de Justiça. Isso porque a continuidade poderá redundar em diligências inúteis e gastos desnecessários, em clara ofensa aos princípios da razoabilidade, eficiência e economicidade, visto que se for acolhida a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A, todos os demais temas estarão prejudicados. Assim, vislumbro o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora